Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. USO POR TEMPO COMPARTILHADO. RESORT. VÍCIO DE VONTADE. CLÁUSULA ABUSIVA. LEONINA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.